Tribunal: TJPA
Processo: 0031353-28.2015.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031353-28.2015.8.14.0047

APELANTE: MARGARIDA VIEIRA ALVES, JOSIAS MOREIRA ALVES

APELADO: ADENILSON NERES MINEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ.

3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do
inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o
artigo 500 do Código Civil.

4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

5. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

6.Agravo Interno conhecido parcialmente, e nessa parte desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RIO MARIA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0031353-28.2016.8.14.0047

AGRAVANTE/APELANTE: JOSIAS MOREIRA ALVES

AGRAVANTE/APELANTE: MARGARIDA VIEIRA ALVES

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 10157073

APELADO: EDENILSON NERES MINEIRO

APELADA: MARTA SOFIA DA COSTA NERES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 10479317), interposto por JOSIAS MOREIRA ALVES e MARGARIDA VIEIRA ALVES em face da decisão monocrática Id 10157073, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas partes ora agravantes, consoante os termos da ementa assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DOITJE/PA

1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes do STJ. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. Comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil.

3. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em suas razões, sob o Id. 10479317, os agravantes alegam, em síntese, que houve a realização de um instrumento de Compromisso de Compra e Venda entre as partes pelo que seria aplicável o artigo 501 do Código Civil e que teria transcorrido o prazo decadencial de 1 (um) ano para a propositura da demanda de origem, considerando que a efetiva imissão na posse dos recorridos ocorreu em 30/11/2009 e a propositura da demanda em 04/05/2015.

Requereu, alternativamente, o reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil de 2002.

Apontou a nulidade da sentença do juízo de origem, arguindo o cerceamento da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, diante da nulidade dos documentos acostados pelos recorridos aos autos e a necessidade de realização de prova pericial.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id.10704384, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSIAS MOREIRA ALVES e MARGARIDA VIEIRA ALVES, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelos ora agravantes, mantendo assim a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido exordial.

Conforme relatado, os agravantes alegam, em síntese, que teria transcorrido o prazo decadencial de 1 (um) ano para a propositura da ação originária; alternativamente, a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil de 2002 e a nulidade da sentença diante do cerceamento da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, considerando a nulidade dos documentos que embasaram a sentença.

Primeiramente, deixo de analisar o argumento do recorrente quanto à aplicação ao caso do artigo 501 do Código Civil e o transcurso do prazo decadencial de 1 (um) ano para a propositura da ação de origem, por se tratar de inovação recursal.

Senão vejamos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a referida questão não foi trazida no Recurso de Apelação interposto pelos ora agravantes, razão pela qual a decisão guerreada sequer adentrou no referido tema.

A arguição, somente em sede de Agravo Interno, da tese não suscitada oportunamente configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL,. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, se não tiverem sido objeto de impugnação no momento oportuno:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto aos argumentos jurídicos não apresentados oportunamente.

Os agravantes requereram, ainda, que, se não fosse aplicada à hipótese o prazo decadencial do artigo 501 do Código Civil, que fosse reconhecida a prescrição trienal nos termos do artigo 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil, aduzindo que a assinatura do aditivo contratual ocorreu em 20/12/2011, os recorridos já estavam na posse dos imóveis desde 30/11/2009 e a demanda foi proposta em 04/05/2015.

Todavia, conforme consta na decisão recorrida que manteve o entendimento constante na sentença, deve-se considerar a data que os autores tiveram conhecimento da diferença de tamanho das áreas objeto da compra e venda, em estrita observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos em relação à reforma da sentença recorrida,
in verbis
:

“
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca da cobrança de valores referentes à diferença de tamanho de áreas objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Havendo questão prejudicial, cumpre sua análise em primeiro plano.

Em suas razões os apelantes arguiram a prejudicial de mérito de prescrição, alegando que a pretensão dos autores, ora apelados, estaria atingida pela prescrição, com fulcro no artigo 206, §3º, IV e V do Código Civil, eis que entre a assinatura do adendo, em 30/12/2011, e a propositura da ação, 04/05/2015, teria decorrido um lapso temporal maior que 3 anos e 4 meses.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida não merece acolhida a prescrição arguida pelos recorrentes. Senão vejamos.

O pleito dos autores, ora apelados, decorre do fato de que somente tiveram conhecimento, em 24/03/2014, através de levantamento topográfico das áreas objeto da compra e venda e, conforme se verifica dos termos do aditivo contratual anexados aos autos pelos apelados, era obrigação dos apelantes a medição da referida área e o correspondente custeio, o que deveria ter sido feito até 30/06/2012.

E diante do não cumprimento da referida obrigação foram notificados extrajudicialmente contudo, se mantiveram inertes pelo que não restou outra alternativa aos apelados senão proceder, às suas expensas, a referida medição.

Considerando o referido contexto, deve-se considerar a data em que os autores tiveram conhecimento da diferença do tamanho das áreas, ou seja, 24/03/2014, consoante documento de fl. 30, Id. 8972394, para fins de verificação da prescrição da pretensão autoral, considerando-se os 3 (três) anos estabelecidos no artigo 206, § 3° do Código Civil, a partir do conjunto probatório constante nos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca do termo inicial do prazo prescricional no sentido de
que "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata"
(v.g. REsp n. 1.257.387/RS, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17.09.2013) " ( AgInt no REsp 1681411/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito, considerando que os autores ingressaram com a ação de origem em 04/05/2015.”

Desta forma, ratifica-se que, nos termos do aditivo contratual anexado aos autos pelos recorridos, os recorrentes deveriam fazer a medição da área objeto da compra e venda até o dia 30/06/2012 e, mesmo após a notificação extrajudicial encaminhada não o fizeram e os recorridos a realizaram às suas expensas e somente surgiu o direito de reclamar quando tiveram conhecimento da diferença de tamanho da área, em 23/08/2014, pelo que sem razão os recorrentes.

Por fim, os agravantes arguiram a nulidade da sentença diante do cerceamento da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, em função da nulidade dos documentos que embasaram a sentença, sob o argumento de que não houve oportunidade para os recorrentes produzirem provas periciais.

Pois bem, analisando o processo de origem verifica-se, a partir, do Termo de Audiência constante à fl. 95, Id. 8972410, que o magistrado oportunizou às partes a indicação de provas a produzir, ocasião em que se manifestaram pelo depoimento das partes contrárias e somente os autores requereram a produção de prova pericial para o fim de medição da área e restou saneado o processo.

Assim, operou-se a preclusão consumativa, pois os recorrentes não se manifestaram no momento oportuno, bem como não impugnaram o despacho saneador, indicando, desta forma, sua aquiescência com o juízo de origem, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS EM VEÍCULO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA PERICIAL -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM MOMENTO OPORTUNO PELA PARTE RÉ APESAR DE VALIDAMENTE INTIMADA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO.
Se a despeito da ausência injustificada da parte ré à audiência de saneamento e diante da inversão do ônus da prova, a requerida, mesmo tendo sido validamente intimada, por duas vezes, para informar se tinha interesse em produzir outras provas, não se manifestou no momento oportuno, inexiste falar em cerceamento de defesa. Logrando êxito a parte autora em comprovar o fato constitutivo do seu pretenso direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova, há que se acolher sua pretensão indenizatória.”

(TJ-MG - AC: 10000210325270001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

Registro, ainda, que os recorridos lograram demonstrar o fato constitutivo do direito do autor diante da documentação acostada aos autos, consoante analisado na decisão recorrida:

“ (...)

No mérito, os recorrentes alegam que os documentos anexados aos autos são imprestáveis para demonstrar as argumentações dos autores/apelados; que as notificações anexadas aos autos pelos autores não teriam sido entregues aos apelantes; que o laudo que detectou a falta da área teria sido emitido 4 (quatro) meses após as notificações terem sido enviadas e que o laudo teria sido produzido de forma unilateral, pelo que requereram a reforma integral da sentença.

Pois bem, compulsando os autos verifico que os autores, ora apelados, instruírem a ação de cobrança com o contrato de compromisso de compra e venda (Fl. 12, Id. 8972394); o adendo ao instrumento particular de compra e venda dos imóveis (Fl. 16 e 17, Id. 8972394) e notificações encaminhadas aos apelantes (Fl. 18- 21, Id. 8972394)

Nesse contexto
, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
/2015.

E, tal como consta na sentença ora recorrida verifico que restou incontroversa a diferença de 6,35 alqueires apurada por meio de levantamento topográfico de fls. 24-29, Id. 8972394 apresentado pelos autores.

Ademais, ao contrário do que fazem crer os apelantes, analisando com acuidade os autos, verifica-se que as notificações extrajudiciais anexadas aos autos pelos autores (Fl. 18 -22) datam de 24/04/2014 e o levantamento topográfico realizado no imóvel data de 24/03/2014, inclusive data que consta no recibo de prestação de serviços pelo referido levantamento (Fl. 30, Id. 8972394), portanto, anterior à expedição das referidas notificações.

E considerando que a venda foi realizada ad mensuram, uma vez que se verificou que a área foi determinante na cláusula que descreve o objeto do contrato, a diferença de área de 6,35 alqueires apurada na perícia realizada pelos autores restou incontroversa, não tendo o réu produzido qualquer prova em sentido contrário.

Na referida modalidade de venda a área do imóvel é fator essencial e é sobre a qual se estipula o preço por sua extensão.

Neste sentido, artigo 500 do Código Civil:

“Art. 500.
Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área
, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. § 1o Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. § 2o Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.”

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. DECADÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO QUE DEMONSTRA ÁREA MENOR DO QUE AQUELA CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO SOBRE MODALIDADE DA NEGOCIAÇÃO. AD CORPUS OU AD MENSURAM. ART. 500 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTAÇÃO E DEPOIMENTOS QUE CONFORTAM A TESE DE VENDA AD MENSURAM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Incidência da Súmula 83/STJ"(STJ, AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 7-11-2019, DJe 12-11-2019)."
A venda ad mensuram é aquela cuja medida do imóvel é determinante para a realização do negócio jurídico. Se, ocorrida esta modalidade de venda, se detectar que a medida não é precisa, cabe ao comprador exigir a complementação da área, a resolução do pacto ou o abatimento do preço"
(TJ-SC - AC: 00046292620148240020 Criciúma 0004629-26.2014.8.24.0020, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 10/12/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Entendo, portanto, que os autores, ora apelados, demonstraram o fato constitutivo restando comprovado através dos documentos acostados aos autos que a metragem não corresponde à negociada entre as partes, não tendo os réus, apelantes, conseguido demonstrar de forma satisfatória a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.”

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste Agravo Interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, conheço parcialmente do agravo interno, e nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 30 de janeiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/01/2023